Tribunal: STF
Processo: CJ 5860
Classe: CJ
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-22
Data de publicação: 1973-02-22

Ementa:
- CONFLITO DE JURISDIÇÃO, EM QUE SE DECLARA COMPETENTE O TRIBUNAL
REGIONAL DO TRABALHO. A COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E DE ORDEM
CONSTITUCIONAL E, ASSIM, AINDA QUE O QUISESSE, NÃO PODERIA UMA LEI
ORDINARIA AMPLIA-LA, DE MODO A INCLUIR NAQUELA COMPETÊNCIA O QUE NA
CONSTITUIÇÃO NÃO ESTA EXPRESSO NEM IMPLICITO.